Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-51.2021.8.11.0098
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DE SOUZA - CPF: 302.176.952-72 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000473-51.2021.8.11.0098

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião

Recorrente:

SUELI DE SOUZA

Recorrida:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De proêmio, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.
Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendida com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em parcelas mensais no valor de R$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos) referente a contratação de empréstimo consignado no valor total de R$ 2.494,46 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

3.
Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos realizados mediante a contratação do empréstimo consignado
(Cédula de Crédito Bancário Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento – id nº 130888939), devidamente assinado pela consumidora em 21.04.2021,
sendo que
o valor contratado fora creditado em conta de titularidade da autora
. Assim, agiu em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Verossimilhança das alegações da Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação possui grande semelhança àquela aposta na Procuração, e demais documentos juntados na inicial.

5.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

7.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

11.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022